Tribunal: TJMT
Processo: 1007324-77.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007324-77.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVELIN DA CUNHA SIQUEIRA - CPF: 161.806.231-04 (RECORRENTE), GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), DREAM ON COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME - CNPJ: 11.498.708/0001-30 (RECORRIDO), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1007324-77.2019.8.11.0001

Origem:

Quarta Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

DREAM ON COMERCIO DE COLCHÕES LTDA

Recorrido(s):

EVELIN DA CUNHA SIQUEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO E DETERMINOU O SEU PROSSEGUIMENTO – NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso Inominado ataca decisão que julgou improcedente a impugnação à execução à execução e determinou o prosseguimento da execução por meio de penhora.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente admite-se o recurso inominado contra as sentenças.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei no. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias, ou mero despacho.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

O presente Recurso Inominado ataca decisão que julgou improcedente a impugnação à execução e determinou o prosseguimento da execução, nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no art. 52, IX, da Lei no 9099/95,
REJEITO
os presentes embargos do executado.

Em pese à ausência de planilha discriminada do débito, com efeito, verifico que o pedido de cumprimento de sentença formulado pela autora mov. 32152911 veio desacompanhado dos respectivos cálculos, sem atender ao que determina o art. 524 do Código de Processo Civil.

Desse modo, torno sem efeito a intimação de mov. 41437609.

Suprimida a ausência dos cálculos, diante da planilha apresentada na mov. 45433448, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que pague e comprove o pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias, sob pena de incidir multa de 10 % sobre o débito, nos termos do art. 523, §1o do CPC.

Pois bem.

No âmbito dos Juizados Especiais, a Lei no. 9.099/1995 prevê e admite apenas o recurso inominado contra as sentenças e os embargos de declaração contra as sentenças e os acórdãos.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei no. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.

No caso em tela, houve apenas decisão que determinou o prosseguimento da execução, não desafiada através de agravo de instrumento, por total falta de previsão legal à espécie.

Insta consignar que, no presente caso, considerando a ausência de previsão de recurso contra decisões desta natureza, quando muito, admitir-se-ia o mandado de segurança, em caso de eventual teratologia ou manifesto prejuízo se fosse o caso.

Ademais, a rejeição da impugnação à execução de sentença, não é sentença e sim decisão interlocutória de incidente processual.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado manejado.

Condeno a Recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da EXECUÇÃO MANTIDA, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021